Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JULIANA MOURA ALVES DAS NEVES CAMPOS, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA, que nos autos no. 8040227 - 80.2018.811.0001 (Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá) – Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, tendo sido este último negado seguimento.
Defende que “(...) É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se pode obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais .
Argumenta que houve ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes temos: “Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Temas acima mencionados), decidiu pela inexistência de repercussão geral, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário”.
Argumenta que a Impetrante é titular de conta bancária n. 0009734-9, agência n. 0417, perante o Banco Bradesco, e que aderiu a um seguro de vida de apólice n. 1471483, com vigência iniciando em 01/12/2015, pagando valor mensal de R$ 257,53 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).
Aduz que a requerente conseguiu pagar a última parcela na data de 24/11/2017, sendo que após essa data não conseguiu mais realizar os pagamentos.
Aponta que a requerente se dirigiu à agência, sendo informada que, unilateralmente, por falta de pagamento o seguro de vida foi cancelado.
Diz que “(...) nunca deixou de pagar as parcelas do seguro, sendo certo que os valores sempre estavam na conta bancária para quitar as parcelas, valendo destacar que os pagamentos eram realizados por débito automático, sendo dessa maneira impossível da Requerente deixar de pagar as parcelas. Além do mais, tendo conseguido a Requerente pagar a última parcela na data de 24/11/2017, e sendo o cancelamento do seguro realizado, de forma unilateral, na data de 02/01/2018, resta claro que se passaram apenas 38 dias sem pagamento, não sendo esse prazo hábil para o cancelamento do seguro de vida por falta de pagamento, pois sequer ultrapassou a 90 (noventa) dias. No mais, a Requerente pagou o montante de R$6.180,72 (seis mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) referentes ao seguro de vida ora discutido, sendo sempre pago corretamente o seguro, prestação por prestação, na respectiva data de pagamento. Entretanto, sem aviso prévio, sem ao menos notificar, o requerido cancelou o seguro de vida ora discutido”. (ID. Num. 55771466 – pág. 4)
Requer a concessão da liminar no sentido de suspender todos os efeitos da decisão da autoridade apontada como coatora que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário.
Ao final, pede a concessão da segurança, determinando-se o seu recebimento e processamento.
É o relatório
D E C I D O
Nos termos da Lei n. 12.016/2009, a Ação Autônoma de Impugnação se presta a proteger direito líquido e certo, sempre que alguém (pessoa física ou jurídica) sofrer, ilegalmente ou com abuso de poder, violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade coatora.
Registre-se o cabimento da ação autônoma de impugnação, ante a inviabilidade de qualquer outro recurso e/ou instrumento que socorra a parte Impetrante.
Pois bem.
A meu viso, o pleito liminar não deve ser concedido, eis que, ao contrário do asseverado pela Impetrante, decidiu-se recentemente que não é meio adequado o uso de agravo dirigido ao STF, para questionamentos acerca de decisão que julga prejudicado o recurso, aplicando a sistemática de repercussão geral, à luz do artigo 1042, “caput”, do CPC: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Diante do exposto, em razão da ausência dos requisitos que o justificam, indefiro o pleito liminar.
Notifique-se a autoridade Impetrada para prestar as informações oportunas (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Voltando-me conclusos, para análise meritória.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator